Tribunal: CARF
Processo: 10950.000441/2005-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.000441/2005-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.278 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
OLIVALDO BATISTA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2000, 2003
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO
POR HOMOLOGAÇÃO. OCORRÊNCIA APLICAÇÃO ARTIGO 150, § 4o,
CTN. ENTENDIMENTO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, havendo a
ocorrência de pagamento, a partir da constatação de imposto de renda retido na
fonte constante da Declaração de Ajuste Anual é entendimento uníssono deste
Colegiado a aplicação do prazo decadencial de 05 (cinco) anos, contados da
ocorrência do fato gerador do tributo, nos termos do artigo 150, § 4o, do Códex
Tributário, ressalvados entendimentos pessoais dos julgadores a propósito da
importância ou não da antecipação de pagamento para efeito da aplicação do
instituto, sobretudo após a alteração do Regimento Interno do CARF,
notadamente em seu artigo 62-A, o qual impõe à observância das decisões
tomadas pelo STJ nos autos de Recursos Repetitivos - Resp n° 973.733/SC.
IRPF.
ANTECIPAÇÃO
DE
PAGAMENTO.
CARNÊ-LEÃO.
APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Imposto de renda recolhido à título de Carnê-Leão caracteriza pagamento apto
a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo 150, §4o, do Código
Tributário Nacional.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA.
CARÊNCIA DE PROVA DO FATO GERADOR. ÔNUS DA PROVA DO
FISCO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO FEITO.
De conformidade com a legislação de regência, especialmente artigo 142 do
Código Tributário Nacional, incumbe à fiscalização identificar perfeitamente o
sujeito passivo da obrigação tributária, com base em provas robustas lastreadas
por documentos hábeis e idôneos, não podendo se apoiar em presunções e/ou
meros indícios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.000441/2005-49
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.278 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.000441/2005-49

dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para: a) declarar a decadência para o ano-
calendário 1999; e b) excluir a infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa física e a
correspondente multa isolada por falta de recolhimento do carne-leão. Vencidos os conselheiros
Cleberson Alex Friess, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rodrigo Lopes Araújo e Miriam
Denise Xavier, que davam provimento parcial ao recurso em menor extensão apenas para
declarar a decadência para o ano-calendário 1999.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
OLIVALDO BATISTA DA SILVA, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos
autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 2a Turma da DRJ em
Curitiba/PR, Acórdão no 06-20.423/2008, às e-fls. 86/92, que julgou procedente em parte o Auto
de Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente da omissão de
rendimentos recebidos do trabalho sem vinculo empregatício de pessoas físicas, compensação
indevida do carne-leão e aplicação da multa isolada por falta de recolhimento do carnê-leão, em
relação aos exercícios 2000 e 2003, conforme peça inaugural do feito, às fls. 60/67, e demais
documentos que instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração lavrado nos moldes da legislação de regência, contra
o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor consignado na folha
de rosto da autuação, decorrente dos seguintes fatos geradores:
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS SUJEITOS A CARNÊ-
LEÃO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE TRABALHO SEM VÍNCULO
EMPREATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, decorrentes de trabalho sem vínculo
empregatício, conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal de 07/03/2005 que é
parte integrante do presente auto de infração.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE CARNÊ-LEÃO
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.278 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.000441/2005-49

Glosa do Carnê-leão, pleiteado indevidamente conforme descrito no Termo de
Verificação Fiscal de 07/03/2005 que é parte integrante do presente auto de infração.
MULTAS ISOLADAS
' FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A TÍTULO
DE CARNE-LEAO
Falta de recolhimento do Imposto de Renda da Pessoa Física devido a título de carnê-leão,
conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal de 07/03/2005 e que é parte integrante
do presente Auto de Infração.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Curitiba/PR entendeu por
bem julgar procedente em parte o lançamento, reduzindo o percentual da multa isolada para
50%, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 98/104, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, preliminarmente, pugna pela decretação da decadência nos moldes da Súmula
Vinculante n° 8 do Supremo Tribunal Federal.
Em relação ao mérito, aduz o que segue:
(...)
Não tocante a alegação de impugnação parcial, tal não pode prosperar, pois na
impugnação foi pedido o cancelamento do auto de infração, pelo que, via de
conseqüência, a impugnação no tocante a compensação indevida de carnê-leão, cm fato
gerador em 31/12/2002, bem como a impugnação das multas isoladas pela falta de
recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão, são pedidos decorrentes do
principal ~ pois, em sendo reformada a decisao no tocante a cobrança do imposto, as
multas decorrentes terão a mesma sorte, uma vez que o acessório segue a sorte do
principal.
De qualquer forma, no documento de folhas 69, resta claro o pedido para anular
totalmente o lançamento e não apenas alguns períodos de apuração.
No tocante ao alegado recebimento de honorários, o mesmo também não pode
prosperar, pois não há qualquer prova nos autos do efetivo recebimento. As alegações
de Pedro Luiz Borsato, de que havia pago honorários ao recorrente, não são verídicas
pois, conforme exposto, o recorrente defendeu os interesses deste, em ação trabalhista,
em razao de grau de amizade com o mesmo, bem como em razão deste ter-lhe indicado
clientes para proposituras de ações semelhantes.
Suas alegaçoes foram frágeis e desprovidas de meios probatórios, pois se tais fossem
verdadeiras, e se realmente tivesse desembolsado os valores citados à título de
honorários, não teria enviado alguns recibos “em branco" para que fossem pelo
recorrente assinados a seu favor, vez que teria ele sido intimado e não teria os
comprovantes para enviar a Receita Federal.
Às folhas 63, menciona a Auditora "conclui-se desta forma que". Não há base legal para
suposições, totalmente despidas de suporte documental do efetivo recebimento. Veja
que apesar da decisão pela omissão, não há qualquer documento nos autos
comprovando o recebimento desses honorários.
Mera suposição, baseada tão somente em tabela de honorários sugerida pelo Estatuto da
Ordem dos Advogados do Brasil, e em guias de retirada, QUE NÃO FORAM
DIRECIONADAS PARA O RECORRENTE, mas sim para o reclamante e para
terceiros, não podem desencadear este procedimento fiscal, que beira perigosamente as
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.278 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.000441/2005-49

raias da arbitrariedade. Da mesma forma, não foi comprovada que a retirada em
dinheiro, em percentuais, teria como destinatário o recorrente. A realidade é uma só. O
RECORRENTE NÃO RECEBEU OS VALORES À ELE IMPUTADOS!.
Por fim, cumpre frisar que Pedro Luiz Borsato, afirmou o pagamento de tais valores ao
recorrente, com óbvio interesse em reduzir o imposto à ele imputados pelo recebimento
dos valores da ação trabalhista, conforme item 22 do V. Acórdão, sendo inclusive
acatada a dedução dos alegados honorários.
(...)
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
PREJUDICIAL DE MÉRITO
DECADÊNCIA
A recorrente inova a lide ao pugnar pela decretação da decadência dos fatos
geradores referentes ao ano-calendário de 1999, de acordo com o paragrafo 4° do art. 150 do
CTN. Tratando-se de matéria de ordem pública, transcende aos interesses das partes, não se
operando a preclusão.
Pois bem. Trata-se, como visto, de crédito tributário referente aos anos-calendário
1999 e 2002.
Como é de conhecimento daqueles que lidam com o direito tributário, é cediço
que o fato gerador do imposto de renda pessoa física, sobretudo tratando-se de omissão de
rendimentos, é complexivo, findando-se no dia 31 de dezembro de cada ano-calendário,
submetendo-se, assim, a posterior ajuste anual, por meio da DIRPF.
Esta é, inclusive, uma matéria sumulada por este Conselho. Vejamos o teor da
Súmula CARF no 38:
Súmula CARF no 38: O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Ultrapassada e firmada a questão do fato gerador complexivo do imposto de renda
pessoa física, a querela não se esgotou, passando a se fixar no dispositivo legal a ser aplicado no
prazo decadencial, artigos 150, § 4o, ou 173, inciso I, do CTN, dependendo ou não de
antecipação de pagamento.
Indispensável ao deslinde da controvérsia, mister se faz elucidar, resumidamente,
as espécies de lançamento tributário que nosso ordenamento jurídico contempla, como segue.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.278 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.000441/2005-49

Primeiramente destaca-se o lançamento de ofício ou direto, previsto no artigo
149 do CTN, onde o fisco toma a iniciativa de sua prática, por razões inerentes a natureza do
tributo ou quando o contribuinte deixa de cumprir suas obrigações legais. Já o lançamento por
declaração ou misto, contemplado no artigo 147 do mesmo Diploma Legal, é aquele em que o
contribuinte toma a iniciativa do procedimento, ofertando sua declaração tributária, colaborando
ativamente. Ao fim, o lançamento por homologação, inscrito no artigo 150 do Códex
Tributário, em que o contribuinte presta as informações, calcula o tributo devido e promove o
pagamento, ficando sujeito a eventual homologação por parte das autoridades fazendárias.
Dessa forma, estando o Imposto sobre a Renda de Pessoas Físicas IRPF sujeito ao
lançamento por homologação, defende parte dos julgadores e doutrinadores que a decadência a
ser aplicada seria aquela constante do artigo 150, § 4o, do CTN, levando-se em consideração a
natureza do tributo atribuída por lei, independentemente da ocorrência de pagamento,
entendimento compartilhado por este conselheiro.
Ou seja, a regra para os tributos submetidos ao lançamento por homologação é o
artigo 150, § 4o, do Código Tributário, o qual somente não prevalecerá nas hipóteses de
ocorrência de dolo, fraude ou conluio, o que ensejaria o deslocamento do prazo decadencial para
o artigo 173, inciso I, do mesmo Diploma Legal.
Não é demais lembrar que o lançamento por homologação não se caracteriza tão
somente pelo pagamento. Ao contrário, trata-se, em verdade, de um procedimento complexo,
constituído de vários atos independentes, culminando com o pagamento ou não.
Observe-se, pois, que a ausência de pagamento não desnatura o lançamento por
homologação, especialmente quando a sujeição dos tributos àquele lançamento é conferida por
lei. E, esta, em momento algum afirma que assim o é tão somente quando houver pagamento.
Não fosse assim, o que se diria quando o contribuinte apura prejuízos e não tem
nada a recolher, ou mesmo quando encontra-se beneficiado por isenções e/ou imunidades, onde,
em que pese haver o dever de elaborar declarações pertinentes, informando os fatos geradores
dos tributos dentre outras obrigações tributárias, deixa de promover o pagamento do tributo em
razão de uma benesse fiscal?
Cabe ao Fisco, porém, no decorrer do prazo de 05 (cinco) anos, contados do fato
gerador do tributo, nos termos do artigo 150, § 4o, do CTN, proceder à análise das informações
prestadas pelo contribuinte homologando-as ou não, quando inexistir concordância. Neste último
caso, promover o lançamento de ofício da importância que apurar devida.
Aliás, como afirmado alhures, a regra nos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação é o prazo decadencial insculpido no artigo 150, § 4o, do CTN, o qual dispôs
expressamente os casos em que referido prazo deslocar-se-á para o artigo 173, inciso I, na
ocorrência de dolo, fraude ou simulação comprovados. Somente nessas hipóteses a legislação
específica contempla a aplicação de outro prazo decadencial, afastando-se a regra do artigo 150,
§ 4o. Como se constata, a toda evidência, a contagem do lapso temporal em comento independe
de pagamento.
Ou seja, comprovando-se que o contribuinte deixou efetuar o recolhimento dos
tributos devidos e/ou promover o auto-lançamento com dolo, utilizando-se de instrumentos
ardilosos (fraude e/ou simulação), o prazo decadencial será aquele inscrito no artigo 173, inciso
I, do CTN. Afora essa situação, não se cogita na aplicação daquele dispositivo legal. É o que se
extrai da perfunctória leitura das normas legais que regulamentam o tema.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.278 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.000441/2005-49

Por outro lado, alguns julgadores e doutrinadores entendem que somente aplicar-
se-ia o artigo 150, § 4o, do CTN quando comprovada a ocorrência de recolhimentos
relativamente ao fato gerador lançado, seja qual for o valor. Em outras palavras, a homologação
dependeria de antecipação de pagamento para se caracterizar, e a sua ausência daria ensejo ao
lançamento de ofício, com observância do prazo decadencial do artigo 173, inciso I.
Ressalta-se, ainda, o entendimento de outra parte dos juristas, suscitando que o
artigo 150, 4o, do Código Tributário Nacional, prevalecerá quando o contribuinte promover
qualquer ato tendente a apuração da base de cálculo do tributo devido, seja pelo pagamento,
escrituração contábil, declaração do imposto em documento próprio, etc. Melhor elucidando, o
contribuinte deverá adotar algum procedimento com o fito de apurar o tributo para que pudesse
se cogitar em “homologação”.
Afora posicionamento pessoal a propósito da matéria, por entender que o Imposto
de Renda Pessoa Física deve observância ao prazo decadencial do artigo 150, § 4o, do Códex
Tributário, independentemente de antecipação de pagamento, salvo quando comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o certo é que a partir da alteração do Regimento Interno
do CARF (artigo 62A), introduzida pela Portaria MF no 586/2010, os julgadores deste Colegiado
estão obrigados a “reproduzir” as decisões do STJ tomadas por recurso repetitivo, razão pela
qual deixaremos de abordar aludida discussão, mantendo o entendimento que a aplicação do
dispositivo legal retro depende da existência de recolhimentos do mesmo tributo no período
objeto do lançamento, na forma decidida por aquele Tribunal Superior nos autos do Resp n°
973.733/SC, assim ementado:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: Resp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível,
ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se
inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, §
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.278 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.000441/2005-49

4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial
decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed.
Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário
Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004,
págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.
Na esteira desse raciocínio, uma vez delimitado pelo STJ e, bem assim, pelo
Regimento Interno do CARF que nos lançamentos por homologação a antecipação de pagamento
é indispensável à aplicação do instituto da decadência, nos cabe tão somente nos quedar a
aludida conclusão e constatar ou não a sua ocorrência.
Entrementes, a controvérsia em relação a referido tema encontra-se distante de
remansoso desfecho, se fixando agora em determinar o que pode ser considerado como
antecipação de pagamento no Imposto de Renda Pessoa Física, sobretudo em face das diversas
modalidades e/ou procedimentos adotados por ocasião do lançamento fiscal.
In casu, porém, despiciendas maiores elucidações a propósito da matéria, uma vez
que a simples análise dos autos nos leva a concluir pela existência de antecipação de pagamento
relativamente ao ano-calendário 1999. Isso porque, a julgar pela declaração de ajuste do
exercício 2000, ano base 1999, às e-fls. 47/51, foi recolhido o valor de R$ 2.588,70 a título de
Carnê-Leão, inclusive corroborado pelo demonstrativo de apuração da multa isolada (e-fl.
64), ou seja, modalidade de antecipação de pagamento, fato relevante para a aplicação do
instituto, nos termos da decisão do STJ acima ementada, a qual estamos obrigados a
observar.
Isto porque, independentemente do regime de tributação, seja ela ganho de capital,
carnê-leão, irrf, ajuste, tudo diz respeito ao Imposto de Renda da Pessoa Física, ou seja,
independentemente da modalidade, trata-se de pagamento referente ao IRPF, devendo ser
considerada como antecipação de pagamento para efeitos da contagem do prazo decadencial.
Assim sendo, se o fato gerador se consumou no último instante do dia 31 de
dezembro de 1999, o lançamento, relativamente a este ano-calendário, de onde se vê que o
dies a quo do prazo decadencial foi o primeiro dia do ano de 2000 e o dies ad quem, o último
dia do ano de 2004.
Portanto, de acordo com o § 4° do artigo 150 do CTN, resta fulminado os fatos
geradores referente ao ano-calendário de 1999.
MÉRITO
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Em suas razões de recurso, pretende o contribuinte seja reformada a decisão
recorrida, a qual manteve a exigência em sua plenitude, aduzindo para tanto que a fiscalização
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.278 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.000441/2005-49

não logrou comprovar, com base em documentação hábil e idônea, as imputações fiscais, aos
quais encontram-se fundadas em simples presunções, sem as devidas comprovações, as quais o
Fisco está obrigado a demonstrar, sobretudo diante da ônus da prova de quem acusa.
Explicita sobre à falta de elementos consistentes e seguros que demonstrem ter o
contribuinte recebido tais valores, ou seja, inexiste prova da omissão de rendimentos. Em outras
palavras, alega não haver prova do fato gerador.
Como se observa, o contribuinte acaba por fazer uma mistura de mérito e
preliminar de nulidade, arguindo, conjuntamente, questões mais voltadas à carência de
fundamentação, falta de provas e ausência do fato gerador, razão pela qual contemplaremos
ambas questões neste tópico.
Não obstante as substanciosas razões de fato e de direito aduzidas pela autoridade
lançadora, corroboradas pelo julgador recorrido, inconformismo do recorrente merece prosperar,
encontrando guarida na legislação de regência e jurisprudência administrativa, como passaremos
a demonstrar.
Com efeito, a ilustre autoridade lançadora, ao promover o lançamento, utilizou
como fundamento à sua empreitada os artigos 1o, 2°, 3o, §§ e 8o, da Lei n° 7.713/88, c/c artigos
1o a 2o da Lei n° 8.134/90 e art. 45 do RIR/1999, que contemplam a tributação dos rendimentos
recebidos pela pessoa física, nos seguintes termos:
Lei n° 7.713/88
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
[...]
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Lei n° 8.134/1990
Art. 1° A partir do exercício financeiro de 1991, os rendimentos e ganhos de capital
percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil serão tributados pelo
Imposto de Renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por
esta lei.
Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido
no art. 11.
[...]
RIR/1999
Art.45.São tributáveis os rendimentos do trabalho não-assalariado, tais como (Lei no
7.713, de 1988, art. 3o, §4o):
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.278 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.000441/2005-49

I-honorários do livre exercício das profissões de médico, engenheiro, advogado,
dentista, veterinário, professor, economista, contador, jornalista, pintor, escritor,
escultor e de outras que lhes possam ser assemelhadas
[...]
Destarte, o artigo 142 do Código Tributário Nacional, ao atribuir a competência
privativa do lançamento à autoridade administrativa, igualmente, exige que nessa atividade o
fiscal autuante descreva e comprove a ocorrência do fato gerador do tributo lançado,
identificando perfeitamente a sujeição passiva, como segue:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Decorre daí que quando não couber a presunção legal, a qual inverte o ônus da
prova ao contribuinte, deverá a fiscalização provar a ocorrência do fato gerador do tributo, com a
inequívoca identificação do sujeito passivo, só podendo praticar o lançamento posteriormente a
esta efetiva comprovação, sob pena de improcedência do feito, como aqui se vislumbra.
No entendimento deste relator, aludida providência (comprovação inequívoca do
recebimento dos rendimentos pelo autuado) é indispensável à correição do lançamento, não
logrou o Fisco a proceder, não comportando para tanto meros indícios, frágeis, diga-se de
passagem.
No caso sub examine, o fato isolado de ter o contribuinte patrocinado a ação
trabalhista do Sr. Pedro Luiz Borsato não teria o condão de justificar a tributação levada a efeito
em seu desfavor.
Com efeito, desde o primeiro momento, ainda em sede de ação fiscal, o autuado
defende não ter recebido nenhum valor decorrente da ação trabalhista patrocinada, razão pela
qual caberia à fiscalização se aprofundar nos fatos e documentos pertinentes com o fito de
comprovar cabalmente que tais importâncias são, verdadeiramente, de titularidade do
contribuinte.
Na verdade, asseverou que o contribuinte por ser patrono da ação, seria
beneficiário de valores, e daí presumiu a omissão de rendimentos, como se vê no trecho abaixo
do relatório fiscal (fl. 69), verbis:
O mesmo ofício informa que a guia 490/2002 no valor de R$ 74.086,51 foi sacada em
22/08/2002, que o Sr. Pedro Luis Borsato efetuou depósito de R$ 59.043,99 em conta
poupança em nome de Maria Sabaini Borsato e que o valor restante foi levantado por
terceiro. Constata-se que R$ 59.043,99 corresponde a 80% do total de R$ 74.086,51
menos CPMF de 0,38%. Assim, conclui-se que a diferença de R$ 14.817,30 (R$
74.086,51 menos R$ 59.269,21) foi recebida por Olivaldo Batista da Silva a título de
honorários advocatícios, correspondendo a 20% do total levantado.
Nota-se que o agente lançador se limitou a confrontar os dados inseridos no ofício
da Caixa Economica Federal, atestando somente que houve diferenças sacadas, olvidando-se que
tais provas indiciárias não são suficientes a corroborar a pretensão fiscal.
Na hipótese dos autos, da análise dos documentos que instruem o processo, não se
vislumbra o nome do contribuinte em nenhuma das operações mencionadas no ofício da
instituição bancária. Não foram acostados aos autos documentos assinados pelo recorrente ou
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-008.278 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.000441/2005-49

mesmo fornecidos pela instituição, os quais indicassem o contribuinte, de modo efetivo e
indubitável, como recebedor dos valores.
Ademais, como é de conhecimento daqueles que lidam com o direito, o ônus da
prova cabe a quem alega, in casu, ao Fisco, especialmente por inexistir disposição legal
contemplando a presunção para a identificação do sujeito passivo, incumbindo à fiscalização
buscar e comprovar a realidade dos fatos, podendo para tanto, inclusive, tributar o real titular dos
valores movimentados em contas bancárias, quando restar comprovada a interposição de
pessoas. É o que determina o § 5o, do artigo 42, da Lei no 9.430/96, reforçando a tese de que é
dever da autoridade fazendária comprovar, a partir de documentos hábeis e idôneos, a
titularidade (o real beneficiário) das movimentações bancárias.
A doutrina pátria não discrepa dessas conclusões, consoante de infere dos
ensinamentos de renomado doutrinador Alberto Xavier, em sua obra “Do lançamento no Direito
Tributário Brasileiro”, nos seguintes termos:
B) Dever de prova e “in dúbio contra fiscum
Que o encargo da prova no procedimento administrativo de lançamento incumbe à
Administração fiscal, de modo que em caso de subsistir a incerteza por falta de
prova (beweilöigkeit), esta deve abster-se de praticar o lançamento ou deve praticá-
lo com um conteúdo quantitativo inferior, resulta claramente da existência de normas
excepcionais que invertem o dever da prova e que são as presunções legais relativas.
[...] (Xavier, Alberto – Do lançamento no direito tributário brasileiro – 3a edição. Rio
de Janeiro: Forense, 2005) (grifos nossos)
Outro não é o posicionamento do eminente professor Paulo de Barros Carvalho,
que assim preleciona:
Com a evolução da doutrina, nos dias atuais, não se acredita mais na inversão da prova
por força da presunção de legitimidade dos atos administrativos e tampouco se pensa
que esse atributo exonera a Administração de provar os ocorrências que afirmar terem
existido. Na própria configuração oficial do lançamento, a lei institui a necessidade de
que o ato jurídico administrativo seja devidamente fundamentado, o que significa dizer
que o Fisco tem que oferecer prova contundente de que o evento ocorreu na estrita
conformidade da previsão genérica da hipótese normativa. (CARVALHO, Paulo de
Barro. Notas sobre a Prova no Procedimento Administrativo Tributário. In: SHOUERI,
Luís Eduardo – cood. – Direito Tributário: Homenagem a Alcides Jorge Costa. São
Paulo: Quartier Latin, 2003, v. II, p. 860) (grifamos)
Por sua vez, a jurisprudência administrativa é firma e mansa nesse sentido,
exigindo a comprovação por parte do fiscal autuante dos fatos imputados aos contribuintes,
sobretudo quando o lançamento não se apoiar em presunções legais, conforme se extrai dos
julgados com suas ementas abaixo transcritas:
IRPJ – OMISSÃO DE RECEITAS – Nas presunções simples é necessário que o fisco
esgote o campo probatório. A atividade do lançamento tributário é plenamente
vinculada e não comporta incerteza. Havendo dúvida sobre a exatidão dos elementos em
que se baseou o lançamento, a exigência não pode prosperar, por força do disposto no
art. 112 do CTN.” (7a Câmara do 1o Conselho de Contribuintes – Acórdão no 107-
06.229 – Sessão de 22/03/2001)
[...]
IRPF – PRESUNÇÕES – Em matéria tributária as presunções admitidas somente se
referem às expressamente autorizadas em lei, presentes os pressupostos legais exigíveis
à sua sustentação.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-008.278 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.000441/2005-49

[...] ( 4a Câmara do 1o Conselho de Contribuintes – Acórdão no 104-16.433 – Sessão de
08/07/1998)
IRPF - ATIVIDADE RURAL - CONDOMÍNIO - RENDIMENTOS - OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA - PRESUNÇÃO - A obrigação tributária deflui da lei, não podendo criar
imposição fiscal por mera presunção subjetiva da autoridade administrativa. Os
rendimentos da atividade rural em condomínio devem ser tributados na proporção que
couber a cada um, ex vi do artigo 13 da Lei n. 8.023/90, art. 13. Recurso provido. ( 2a
Câmara do 1o Conselho Contribuintes – Acórdão no 102-44022, Sessão de 08/12/1999)
(grifamos)
Ademais, ocorre que a obrigação tributária decorre de lei (art. 97 do CTN e 150 da
CF), não podendo por mera presunção subjetiva da autoridade administrativa criar-se imposição
fiscal, como fez a autoridade lançadora, bem como a DRJ em sua r. decisão.
Na esteira desse entendimento, por não haver prova suficiente do fato gerador,
seja um cheque, recibo, contrato de prestação de serviços, transferência bancária etc, mister se
faz reformar o Acórdão recorrido, de maneira a restabelecer a ordem legal no sentido de
reconhecer a improcedência da omissão de rendimentos, uma vez que a autoridade lançadora não
logrou comprovar, com documentação hábil e idônea, ser o autuado, de fato, a titular dos
recursos, na forma que a legislação de regência exige.
No mesmo sentido, não merece prosperar a multa isolada decorrente do valor
supostamente omitido.
MULTA ISOLADA E COMPENSAÇÃO INDEVIDA
Na impugnação o sujeito passivo nada argumenta a respeito sobre a multa isolada
pela falta de recolhimento do carnê-leão e a compensação indevida do mesmo.
No recurso, aduz ter questionado a matéria ao pugnar ao final da impugnação pela
decretação da improcedência total do feito e por ser decorrente da infração de omissão de
rendimentos.
Sem razão o recorrente!
Primeiramente, vale mencionar que além da multa isolada aplicada com base na
infração de omissão de rendimentos (essa excluída no tópico anterior), a autoridade constatou o
recolhimento em outras competências, lançando a diferença, além do valor declarado e não
recolhido.
Ademais, o recorrente tem o ônus da impugnação específica, devendo apresentar
seus pontos de discordância e os motivos de fato e de direito, considerando não infirmada a
matéria não expressamente tratada, conforme dispõe o inciso III do art. 16 do Decreto n.o 70.235,
de 1972. Caracterizando, in casu, a preclusão consumativa.
Nos termos da legislação processual tributária, esses argumentos recursais se
encontram fulminados pela preclusão, uma vez que não foram suscitados por ocasião da
apresentação da impugnação, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto n. 70.235/72, senão
vejamos:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Nessa toada, não merece conhecimento a matéria suscitada em sede de recurso
voluntário, que não tenha sido objeto de contestação na impugnação.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-008.278 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.000441/2005-49

Por todo o exposto, estando os lançamentos sub examine em consonância parcial
com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO para decretar a decadência dos fatos geradores referente ao ano-
calendário 1999 e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para tornar insubsistente a
infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa física e a correspondente multa isolada
por falta de recolhimento do carne-leão, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital